Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DESACOMPANHADO DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIDO. ISENÇÃO DE IRPF. HIV. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) APOSENTADO(A). PORTADOR(A) ASSINTOMÁTICO AIDS. ART. 6o DA LEI 7.713/1988. POSSIBILIDADE.

1. Não há cerceamento de defesa quando estão presentes os elementos suficientes de prova aptos a construção da convicção do magistrado e quando em sede de especificação de provas as partes não pleitearam a produção de prova pericial, como destacado na sentença. Preliminar não acolhida.
2. O pedido que é apresentado desacompanhado de razões para a reforma da sentença viola o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que está dissociado de qualquer exposição de fato e de direito e não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não deve ser conhecido.
3. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante (Súmula 598 do STJ).
4. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda independente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva. (Súmula 627 do STJ).
5. Na espécie, dos laudos médicos e demais documentos acostados, verifica-se que a parte é portadora de moléstia grave apta a atrair o benefício da isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.
6. Mesmo que o autor seja assintomático, possui direito à isenção do imposto de renda, pois, embora não apresente sintomas da doença, continua a ser portador o vírus HIV, já que ainda não existe cura para este, sendo que o tratamento se presta ao controle de sua multiplicação. 2.2. O benefício em questão tem por escopo assegurar que as pessoas portadoras de moléstia grave possam controlar a enfermidade e, consequentemente, tenham melhores condições de vida, justificando-se a manutenção do referido benefício mesmo após o controle da doença com o fito de garantir ao contribuinte beneficiário a continuidade do seu acompanhamento e controle, mormente quando necessário o permanente monitoramento a fim de evitar a recidiva. (Precedentes TJDFT)
7. CONHECIMENTO PARCIAL. NÂO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.